Tribunal: TJDFT
Processo: 0752921-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEITADAS. OFENSA À HONRA E IMAGEM. ACUSAÇÃO DE CRIME GRAVE ATRIBUÍDO AO AUTOR EM IMPUGNAÇÃO À SUA CANDIDATURA PARA CARGO NO CONDOMÍNIO. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA CONFIRMAR A ACUSAÇÃO DIRECIONADA AO AUTOR. AUSENTE ELEMENTOS A SUSTENTAR A ACUSAÇÃO REALIZADA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE MERA IMPUGNAÇÃO AMPARADA NAS REGRAS DA ELEIÇÃO CONDOMINIAL. IMPUGNAÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais por ter acusado a parte autora junto ao condomínio onde residem de suposta prática de crime de natureza grave sem a existência de qualquer prova neste sentido. Em seu recurso, aduz em sede preliminar que a sentença suprimiu a fase de provas, ao não atender o pedido da parte ré para que o autor apresentasse as suas certidões negativas, conforme exigido no edital de convocação de assembleia para as eleições do condomínio onde residem. Ainda, ressalta no item 10 do seu recurso que a ausência de valoração das provas pelo juízo sentenciante, sem que o autor tenha demonstrado a sua reputação ilibada, “suscita dúvidas acerca da própria imparcialidade do juízo”. No mérito, sustenta que agiu com regularidade quando apresentou impugnação à candidatura do autor para fazer parte da administração do condomínio, sendo que apenas impugnou a chapa eleitoral, mas jamais atribuiu a prática do crime ao autor, como consta na sentença, uma vez que ausente menção direta ao autor. Ademais, alega que colacionou aos autos prova documental confirmando a existência de denúncia em face do autor. Adiante, ressalta que o processo criminal do autor em face da ré foi extinto e transitou em julgado, razão pela qual “resta cabalmente comprovado que a recorrente não cometeu qualquer delito ou violação aos direitos da personalidade do recorrido”. Ainda, alega a ausência de qualquer má-fé da sua parte, bem como pugna pela procedência do seu pedido contraposto de danos morais, uma vez que o autor promoveu uma “verdadeira tormenta e transtornos” na sua vida pelo excesso decorrente de acusações de fato que sabidamente não era crime. Enfim, pugna pela condenação do autor por litigância de má-fé face a alteração da verdade dos fatos de forma a induzir o juízo a erro.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 18014943). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 18014951).
III. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo não deferimento do pedido da ré para que o autor apresentasse as suas certidões negativas. Isso porque a demanda é direcionada às supostas acusações que a ré teria atribuído ao autor quanto ao cometimento de crime grave (estupro), sendo que (caso confirmada a acusação pela ré), caberia à demandada, ao menos, comprovar a origem de tais alegações de forma a apurar eventual procedência/improcedência dos pedidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. O fato da sentença proferida com base nas provas nos autos não estar em consonância com o que a parte recorrente pleiteava não caracteriza imparcialidade do juízo. Cabe esclarecer que a discordância da parte quanto a conclusão judicial permite que possa levar o tema a nova apreciação pela via recursal, mas não fundamenta a existência de dúvidas sobre a parcialidade do juízo pela mera irresignação acerca da conclusão judicial, eis que a sentença foi devidamente fundamentada com fulcro nas provas nos autos. Preliminar de imparcialidade do juízo rejeitada.
V. No mérito, desde já cumpre ressaltar que nesta demanda não se está a debater se a parte autora possui ou não os requisitos para a candidatura a cargo no condomínio, mas sim a suposta acusação que lhe teria sido atribuída e se propagado entre os moradores do condomínio na época das eleições naquele local. Assim, não é ônus do autor demonstrar que possui reputação ilibada, juntando certidões negativas, como sugerido pela ré, uma vez que, reitera-se, caso confirmada a acusação indicada na inicial cabe à demandada esclarecer e comprovar as razões a justificar o fato de atribuir a suposta prática de crime de natureza grave pelo autor.
VI. Alega a parte ré que que apenas impugnou a chapa da qual o autor fazia parte, exigindo a juntada de certidões negativas, sem que tenha atribuído qualquer fato expressamente em face do autor. Desde já, destaca-se que tanto o edital de convocação para as inscrições quanto a convenção do condomínio (ID 18014918 e 18014919) indicam que não poderia participar do pleito o condômino civil ou penalmente inelegível (com sentença penal condenatória transitada em julgado), não existindo óbice para qualquer morador apresentar uma impugnação à candidatura exigindo a apresentação de certidões negativas, como alega a parte ré. Contudo, não foi essa a conduta da requerida. Na verdade, a demandada apresentou a impugnação ID 18013750, com alegações bem distintas de um suposto mero pedido para juntada de certidões negativas, onde é facilmente perceptível que é direcionada ao autor. Para tanto, apesar da não indicar o nome, a parte autora assinala que seria um candidato da chapa 1 a cargo de diretoria administrativa, que ocupa membro no Conselho Fiscal, bem como juntando aos autos uma mensagem de whattsapp enviada por uma pessoa apelidada de “Fred”, onde o acusa de que teria ferido a dignidade da pessoa humana ao postar no meio de comunicação interna entre os condôminos que “meus amigos são minha família, minha arma e meus cachorros”, além de que existiria denúncia contra ele no TJDFT por dois crimes, dentre os quais o crime de estupro. A delimitação apresentada pela ré foi suficiente para a fácil percepção de quem seria o impugnado, uma vez que o nome do autor é “Frederico”, e fazia parte da chapa 1 para o cargo de diretor administrativo, tanto que foi notificado pessoalmente da impugnação naquele mesmo dia (ID 18013749). Portanto, não prospera a tese da ré de que apresentou uma mera impugnação à chapa, e de que não teria atribuído os fatos expressamente ao autor, eis que a acusação está devidamente demonstrada nas provas mencionadas.
VII. Adiante, destaca-se que dentre os três tópicos da impugnação (frase postada pelo autor em grupo do condomínio e acusações de dois crimes), identifica-se que a demanda é direcionada especificamente a acusação emitida pela ré quanto ao crime de estupro. Desse modo, não obstante a parte recorrente suscitar que comprovou as suas alegações, eis que teria demonstrado a existência de um processo em face do réu, destaca-se que na época dos fatos havia apenas um processo tramitando onde o autor figurava no polo passivo, conforme se atesta da sentença julgada improcedente e transito em julgado juntados pela ré (de forma intempestiva, eis que colacionado aos autos apenas após a sentença, conforme ID 18014933/18014934) mas que, na verdade, tratava do outro crime relatado na impugnação formulada pela ré junto ao condomínio (de todo modo, convém esclarecer que aquela acusação sequer seria suficiente para a impugnação, eis que o condomínio só impossibilita a participação daquele que possuir sentença penal condenatória transitada em julgado). Contudo, não existia acusação penal de estupro direcionada ao autor, sendo que a autora, pelo que sugere a sua contestação, chegou a tal conclusão com base em um despacho proferido pelo juiz da auditoria militar naquele processo que tratava do suposto cometimento do outro crime, conforme alega na sua contestação ID 18014917, pág. 6. Todavia, o que se constata é a interpretação precipitada da ré a partir do despacho judicial naquele processo onde o juiz solicitava esclarecimentos de um estupro que havia sido averiguado pela equipe comandada pelo autor, tendo a ré sugerido que o autor estaria respondendo por um suposto crime de estupro, cuja informação foi propagada junto aos condôminos em decorrência da impugnação pela autora. Assim, ausente a prova da acusação do crime de estupro sustentado pela parte ré. Aliás, relembre-se que eventuais denúncias sequer impediriam a participação dos candidatos ao cargo no condomínio, eis que exigido “sentença penal condenatória transitada em julgado” para impedir eventual candidatura.
VIII. Adiante, alega a parte ré que a queixa-crime ajuizada pelo autor para analisar os fatos ora indicados foi extinta e transitou em julgado (processo no 2019.01.1.013403-2), confirmando o entendimento judicial de que ausente irregularidade na conduta da ré. Entretanto, a sentença colacionada pela ré é bem clara quanto à extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial de seis meses para a queixa-crime (ID 18014944, págs. 7/8). Ocorre que a sentença absolutória, em regra, não gera coisa julgada na seara cível, salvo quando reconhece expressamente que o fato não ocorreu ou que o acusado não teria cometido o crime, ou ainda na situação indicada no artigo 65 do CPP. Todavia, a extinção da punibilidade pela decadência não se amolda em nenhum desses casos, admitindo-se a análise dos fatos na seara cível, em conformidade com o artigo 66 do CPP.
IX. Por todo o exposto, confirmada a acusação infundada apresentada pela parte ré, gerando consequências negativas à imagem e honra do autor perante os demais condôminos, conforme as provas apresentadas nos autos, tem-se que a situação ofende atributos do direito da personalidade do autor. Neste sentido, dispõe o art. 5.o, X da Constituição da República que a honra e imagem da pessoa são invioláveis, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). Portanto, deve a ré responder pelos danos morais ocasionados ao autor, uma vez que os seus atos superam o mero aborrecimento, interferindo de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, devendo ser mantida a sentença no patamar fixado eis que ausente irresignação específica quanto ao seu valor, cuja quantia foi fixada em valor razoável e proporcional diante das consequências significativas por atribuir ao autor de forma abusiva a prática de um suposto crime de natureza grave.
X. Em tempo, não merece acolhida o pedido contraposto para condenação do autor por danos morais, uma vez que as medidas por ele adotadas, como a instauração desta demanda, de uma queixa-crime e o registro da ocorrência policial não se mostram desarrazoadas, estando em consonância com a acusação abusiva que lhe foi atribuída.
XI. Enfim, também não prospera o pedido de litigância de má-fé, eis que não houve alteração da verdade dos fatos atribuídos à ré, os quais restaram devidamente comprovados nos autos.
XII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.